Tribunal: TJSP
Processo: 1017191-82.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Interesse de agir ausente – Pretensão autora em discutir provas que já foram realizadas em inquérito policial e investigação de falsidade documental já solucionadas – Ausência de fatos novos a justificar a realização de novas perícias – Mera discordância dos resultados obtidos – Ausência dos requisitos legais (CPC, art. 381, I, II e III) –

Ementa:

APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Interesse de agir ausente – Pretensão autora em discutir provas que já foram realizadas em inquérito policial e investigação de falsidade documental já solucionadas – Ausência de fatos novos a justificar a realização de novas perícias – Mera discordância dos resultados obtidos – Ausência dos requisitos legais (CPC, art. 381, I, II e III) – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração de R$ 10.000,00 para R$ 13.000,00 (CPC, art. 85, §11) – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso. Majoraram a verba honorária na fase recursal.